Tribunal: TJPA
Processo: 0006732-93.2018.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. ART. 217 DO CÃDIGO PENAL. VÃTIMA MENOR COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO EM DECORRÃNCIA DA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PA-LAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vÃtima se torna preponderante, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que a ofendida expÃ ́s os fatos com riqueza de detalhes, tu-do em conformidade com os demais elementos probantes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ú
APELAÇÃO PENAL Nº 0006732-93.2018.8.14.0068
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA ¿VARA ÚNICA
APELANTE(S): ANTÔNIO OLIVAR SANTANA (FLAVIA RENATA FONTEL DE O PESSOA ¿ OAB/PA Nº 6.440)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ART. 217 DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0006732-93.2018.8.14.0068
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA ¿VARA ÚNICA
APELANTE(S): ANTÔNIO OLIVAR SANTANA (FLAVIA RENATA FONTEL DE O PESSOA ¿ OAB/PA Nº 6.440)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTÔNIO OLIVAR SANTANA,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA,
que condenou o apelante à pena privativa de liberdade
a 13 (treze) anos de reclusão
,

fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do delito tipificado no art.
217 do Código Penal.

Consta na inicial acusatória que o acusado, no ano 2018, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor S.C.F.S, na época com 11 (onze) anos de idade.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com base na tese insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Por fim, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento,
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
absolvição
,

com base na insuficiência de provas.

Para saber se procedem os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA do crime de estupro de vulnerável restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Exame Sexológico Forense n° 2018.07.000109 - SEX (fls. 33/33 v. - apenso), Relatório Psicológico (fls. 41/43 - apenso) e do Relatório da Autoridade Policial (fls. 34/37 - apenso).

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através do depoimento prestado pela vítima Sara Cristina Ferreira Santana, na fase judicial através do Relatório psicológico (fls. 41/43 - apenso), colocando-o definitivamente na cena do crime.

Nesse contexto, não se pode negar que o depoimento da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos, de onde emerge, incontestavelmente, a culpabilidade do réu.

Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. VALIDADE.

APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.(...)
O testemunho da vítima, ainda que menor de idade, é válido para embasar o édito condenatório quando em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, corroborado, principalmente, pelos depoimentos de testemunhas adultas, mormente quando não há elementos objetivos e idôneos capazes de pôr em dúvida as suas declarações
. V.V.
[TJMG
. Ap.
1.0241.08.027805-4/001(1) Númeração Única: 0278054-37.2008.8.13.0241. Relator: HÉLCIO VALENTIM. J. 11/03/2010. DJ. 04/05/2010]
HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. MEIO IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. LEI Nº 12.015/09. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as menores ofendidas expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas e com os laudos psicológicos e exame de corpo de delito realizados. (Precedentes).
[
STJ.
HC 137200 / RJ. 2009/0100045-3. Relator Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 26/08/2010. DJe 04/10/2010]

Percebe-se que, durante a instrução criminal foi ouvida a vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia.

Não há que se falar, portanto, em
absolvição
por insuficiência de provas, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

0
.